Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017850-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), Município de Rosário Oeste (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO POPULAR
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS À RADIO COMUNITÁRIA –

DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA –
AUTORIZAÇÃO DE REPASSES POR LEI MUNICIPAL
–
INDÍCIOS DE LEGALIDADE
–

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante de indícios de legalidade no repasse de verbas à rádio comunitária, em razão de autorização legislativa, especialmente diante da ausência de evidência de malversação de recursos públicos, de rigor a reforma da decisão agravada que determinou a suspensão de repasses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
face a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da Ação Popular no 1000375-41.2019.8.11.0032 movida por
PAULO ROBERTO RONDON SILVA
, deferiu a antecipação de tutela, determinando ao agravante que suspenda os repasses de recursos públicos à Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste – Afaro (Rádio Alvorada FM), sob pena de multa no valor de dez mil reais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, o repasse do valor de quatro mil reais à Radio Alvorada FM é realizado como forma de auxílio e fomento à cultura, bem como a título de prestação de serviço de publicidade e anúncios para a Prefeitura de Rosário Oeste.

Argumenta que, admite-se a celebração de acordo de cooperação entre a Administração e a iniciativa privada, no intuito de buscar o atendimento de finalidades públicas.

Assevera que a entidade desempenha papel relevante para o interesse da coletividade, o que justificaria o repasse de verbas públicas para o pagamento de despesas da Associação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito,
requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (27730453).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 33949466).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID
34280495
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
face a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da Ação Popular no 1000375-41.2019.8.11.0032 movida por
PAULO ROBERTO RONDON SILVA
, deferiu a antecipação de tutela, determinando ao agravante que suspenda os repasses de recursos públicos à Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste – Afaro (Rádio Alvorada FM), sob pena de multa no valor de dez mil reais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Câmara Municipal de Rosário Oeste aprovou Lei, posteriormente sancionada pelo Prefeito Municipal, autorizando o Poder Executivo a conceder apoio cultural à Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste – Afaro (Rádio Alvorada FM), na forma de subvenção social, no valor de quatro mil reais mensais.

Compulsando os autos, verifica-se que, em princípio, não cabe ao cidadão, aos órgãos de fiscalização, ou ainda, ao Julgador, imiscuir-se na gestão de verbas públicas, atribuição da Administração, salvo na hipótese de indícios de possível malversação de recursos públicos; o que não restou observado na espécie.

Não obstante seja de conhecimento público e notório, a fragilidade dos serviços públicos prestados em setores considerados primordiais, como a saúde e educação, a simples destinação de verba à rádio comunitária não pode ser considerada,
in initio litis
, como ato lesivo ao patrimônio do Município.

Registre-se que, a questão da destinação de recursos públicos à rádios comunitárias fora apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado, nos autos de no 375292/2017, senão vejamos a ementa do julgamento:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. REEXAME DE TESE PREJULGADA. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE CONSULTA 23/2017. DESPESAS. SUBVENÇÃO SOCIAL. APOIO CULTURAL. RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. CONDIÇÕES. 1)
É lícito à Administração Pública conceder apoio cultural, na forma de subvenção social, às fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, que exploram o Serviço de Radiodifusão Comunitária, desde que legalmente instituídas
na forma da Lei 9.612/98. 2) A subvenção social deverá atender as condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, com previsão no orçamento público, ou em seus créditos adicionais. 3) O apoio cultural deverá ser formalizado por meio de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, obedecendo as regras dispostas no parágrafo único do artigo 16 e no artigo 17, ambos da Lei 4.320/64, com a correta especificação do objeto a ser executado, elaboração de plano de trabalho estabelecendo as condições mínimas de execução, e com valor, sempre que possível, calculado com base em unidade de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição, e sobretudo, justificado. 4) Caso exista na localidade mais de uma rádio comunitária, o Poder Público deverá fazer o credenciamento de todas que satisfaçam as condições fixadas em lei, garantindo igualdade de condições às interessadas. 5) A rádio comunitária não pode ser considerada como órgão de imprensa oficial a dar validade aos atos da administração. 6) Deverá a entidade recebedora prestar contas dos recursos recebidos ao órgão concedente, que manterá os documentos arquivados e disponíveis para eventual fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e demais instituições de controle. (Tribunal Pleno, Rel. Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, DJ 27/03/2018).

Nos termos do julgado acima colacionado, é lícito à Administração Pública conceder apoio cultural, às associações comunitárias sem fins lucrativos, que exploram o serviço de radiodifusão, de modo que, o preenchimento dos requisitos elencados deverão ser analisados após instrução probatória, face a ausência de indícios de não preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da subvenção social.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, bem como o risco de dano pois, eventual suspensão de repasse de recursos públicos, poderá implicar em risco ao exercício da atividade de radiodifusão, um dos poucos veículos de comunicação e informação em Municípios de menor porte.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020